Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-65.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001103-65.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULLY HEMERSON DE SOUZA - CPF: 046.454.201-43 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA 958/STJ. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora pleiteia a declaração de ilegalidade da contratação de seguro prestamista e da cobrança de tarifa de avaliação do bem, com repetição em dobro dos valores e recálculo do custo efetivo total.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, em afronta ao entendimento firmado no Tema 972/STJ; e (ii) saber se a tarifa de avaliação do bem foi cobrada de forma abusiva, à luz da tese fixada no Tema 958/STJ, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

III. Razões de decidir

A contratação do seguro prestamista não configurou venda casada, pois demonstrada a possibilidade de livre adesão pelo consumidor, mediante assinatura de proposta específica e destacada do contrato principal, inexistindo prova de imposição compulsória, em consonância com a orientação firmada no Tema 972/STJ. A tarifa de avaliação do bem é válida quando prevista contratualmente e comprovada a realização do serviço, admitido o controle de abusividade apenas nas hipóteses de serviço não prestado ou onerosidade excessiva. No caso concreto, apresentado laudo de avaliação do veículo, não evidenciada irregularidade, nos termos do Tema 958/STJ. Ausente cobrança indevida, inviável a repetição em dobro, bem como o recálculo do custo efetivo total.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade conforme art. 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando evidenciada a livre manifestação de vontade do consumidor, mediante adesão em instrumento apartado do contrato principal. 2. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço, ressalvada a hipótese de abusividade concreta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jully Hemerson de Souza
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de
Várzea Grande
, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedente a demanda.

Em suas razões recursais, o apelante defende a
ilegalidade da contratação do seguro prestamista no valor de R$ 897,75, por suposta imposição pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., tendo sido firmado com a seguradora Bradesco Vida E Previdência S.A., integrante do mesmo grupo econômico, configurando, segundo a apelante, prática de venda casada, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972. Ainda, sustenta a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 589,25, ao argumento de que o termo de avaliação juntado aos autos seria genérico, unilateral e desprovido de assinatura da contratante, não comprovando a efetiva prestação do serviço.

Formula, diante disso, pela repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com o recálculo do custo efetivo total e inversão do ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 337823360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jully Hemerson de Souza moveu ação revisional em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A., sendo a demanda julgada improcedente.

Em suas razões recursais, o apelante defende a
ilegalidade da contratação do seguro prestamista no valor de R$ 897,75, por suposta imposição pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., tendo sido firmado com a seguradora Bradesco Vida E Previdência S.A., integrante do mesmo grupo econômico, configurando, segundo a apelante, prática de venda casada, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972. Ainda, sustenta a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 589,25, ao argumento de que o termo de avaliação juntado aos autos seria genérico, unilateral e desprovido de assinatura da contratante, não comprovando a efetiva prestação do serviço.

Formula, diante disso, pela repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com o recálculo do custo efetivo total e inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. A despeito das alegações do recorrente, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, não merece reforma a sentença neste ponto.

Isso porque, d
a análise da proposta de adesão, nota-se que foi possibilitado ao consumidor à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que o autor tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

No que tange a cobrança da tarifa de avaliação, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, há previsão contratual referente ao ressarcimento da despesa, logrando o banco apresentar o laudo de avaliação do veículo, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026